Tribunal: TJES
Processo: 5026576-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026576-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEICIANA SOUZA FERREIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO. CANCELAMENTO DE CNH. EXAME PRÁTICO REPROVADO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por Gleiciana Souza Ferreira, visando suspender os efeitos do ato do DETRAN/ES que cancelou sua CNH, categoria “B”, por reprovação no exame prático e por constar em investigação de fraude na habilitação. Alegou ausência de notificação válida e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do processo administrativo que resultou na suspensão da CNH da apelante, em especial quanto à regularidade da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante foi reprovada no exame prático ao ultrapassar o limite de pontos negativos previsto na Resolução n. 789/2020 do CONTRAN.

4. O DETRAN instaurou processo administrativo após a apelante ser incluída em investigação do Ministério Público sobre fraude na habilitação.

5. A tentativa de notificação foi feita no endereço informado pela própria apelante, sendo frustrada, com posterior publicação por edital, nos termos do art. 282, § 1º, do CTB.

6. Cabe ao interessado manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme art. 123, § 2º, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É válida a notificação por edital quando frustrada a tentativa no endereço informado pelo interessado.
2. O cancelamento da CNH é legítimo diante de reprovação em exame prático e investigação administrativa regular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5026576-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEICIANA SOUZA FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: JONATAS PEREIRA DA LUZ ARAUJO - ES35453
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Gleiciana Souza Ferreira contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que denegou mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos do ato do DETRAN/ES que cancelou sua CNH, categoria “B”.

A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo do DETRAN/ES que resultou na suspensão da CNH da apelante, sob a alegação de que não lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, tendo a suspensão sido implementada de forma imediata, sem prévia notificação válida.

A sentença recorrida denegou a segurança ao reconhecer que a apelante foi reprovada no exame prático de direção veicular, ao atingir pontuação superior ao limite legal, conforme disciplinado na Resolução n. 789/2020 do CONTRAN, que prevê, no art. 18, § único, a reprovação do candidato que exceder 3 (três) pontos negativos ou cometer falta eliminatória.

Ademais, a autoridade coatora informou que o Ministério Público instaurou procedimento investigativo sobre fraude no processo de habilitação, no qual o nome da impetrante figura entre os investigados, resultando na abertura de procedimento administrativo pelo DETRAN/ES e posterior cancelamento da CNH.

No que tange à alegada ausência de notificação, os autos evidenciam que a autarquia remeteu correspondência ao endereço informado pela própria interessada no processo de habilitação, tendo sido frustrada a entrega, com posterior publicação de edital.

Nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação devolvida por desatualização de endereço é considerada válida para todos os efeitos. Não cabe ao DETRAN suportar os ônus da omissão do particular quanto à atualização de seus dados cadastrais.

Ressalte-se, por oportuno, que o art. 123, § 2º, do CTB dispõe que
no caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias
[...].

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme no reconhecimento da validade da notificação por edital, após frustrada a tentativa no endereço fornecido pelo interessado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que é legítima a notificação por edital quando frustrada a notificação pessoal no endereço constante do cadastro do órgão de trânsito, vejamos:

Devolvida a correspondência ao remetente com aviso de "ausente", mostra-se plenamente válida a notificação por edital.
(AgInt no REsp n. 1.601.675/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

A jurisprudência citada pela apelante aplica-se a casos em que a suspensão da CNH se deu sem a instauração de qualquer procedimento administrativo ou com completa ausência de ciência do interessado, o que não se verifica na hipótese em análise, na qual restou demonstrada a existência do processo e a tentativa válida de notificação.

Dessa forma, não se vislumbra nulidade no procedimento administrativo instaurado, tampouco ilegalidade no ato de suspensão da CNH, sendo descabida a pretensão mandamental.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.